Tribunal: TJES
Processo: 5010455-44.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010455-44.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: RONALDO JOVENCIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010455-44.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDOS: RONALDO JOVENCIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7216208. Contrarrazões

apresentada pelo recorrido, id. 7216211, com registro de que a parte recorrida encontra-se sem patrono nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7216208), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7216207), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais em favor de
RONALDO JOVENCIO
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, ao tempo em que
RESOLVO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGO EXTINTO
o presente processo.”

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega,
em síntese, que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 10 a 17.02.2023, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, não conseguindo ser atendida por caminhão-pipa, requerendo a condenação por danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob fundamento
de que a parte autora não foi capaz de comprovar a interrupção do fornecimento no bairro Vila Izabel, onde reside, e que as provas apresentadas nos autos referem-se a falta de água no bairro Canivete, em Linhares.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada; isto porque a parte autora, ora recorrida, não foi capaz de comprovar, nos autos, que o endereço em que reside teria sido afetado pela falta de água nas datas indicadas.

Destaco, inicialmente, que o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação; são serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Veja que, conforme diversas matérias jornalísticas constantes nos autos (ID. 7216190 e 7216191), há indícios de baixa pressão no fornecimento de água no bairro Canivete, em Linhares, que perdurou por aproximadamente 03 semanas, sem indicação específica da data em que ocorreram as falhas.

Veja que os documentos apresentados à inicial somente demonstram a falta de água no bairro Canivete, ou seja, em local diverso ao de moradia da parte recorrida; assim entendo que a parte autora não foi capaz de comprovar que o local em que comprovadamente reside (Bairro Vila Izabel, conforme documento ao id. 7216189), teria sido prejudicado pelo ocorrido.

A empresa recorrida também comprova, ao id. 7216201, que não foi registrada qualquer reclamação acerca de falta de água no referido local no período reclamado, mas apenas no bairro Canivete. Ao id. 7216200, registros de abastecimento de água por caminhão pipa entre os dias 03/02/2023 e 28/03/2023, sem qualquer atendimento ao bairro Vila Izabel.

Diante do exposto, entendo que o referido local não foi atingido pela falta de água nas datas indicadas à inicial.

A parte autora, por sua vez, não apresenta qualquer comprovação de que foi atingida pela falta de água nas datas indicadas à inicial; veja que sequer apresenta reclamação feita à empresa por qualquer meio, número de protocolo de atendimento presencial, online ou por meio telefônico, tampouco qualquer comprovação de que tenha sequer ligado para a empresa na data dos fatos. Não há nem mesmo mídia juntada aos autos demonstrando a falha no abastecimento de água no bairro residencial, motivo pelo qual entendo que a parte autora não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Inexistindo prova do ato ilícito alegado, não há que se falar em indenização por danos morais. Diante do exposto, a reforma integral da sentença recorrida é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)